Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – ATPV. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a alienação fiduciária e a mora do devedor.
2. A falta de registro do veículo em nome do devedor fiduciante não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo suficiente a comprovação do contrato de alienação fiduciária e da mora do devedor.
3. A exigência para apresentação da ATPV, preenchida em nome do comprador e vendedor, com reconhecimento de firmas, em razão de o veículo estar registrado em nome de terceiro, fere o princípio da legalidade; cria requisito não exigido por lei.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.